Tribunal: STF
Processo: ARE 1281508
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Nei Marcelino Junior formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 15) contra acórdão (eDOC 11) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    APELAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CONTRATO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI 9.514/97. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADOTADO. 



    1. Na espécie, foi observado o art. 26 da Lei 9.514/97, no tocante à intimação para a purga da mora, somente tendo ocorrido a intimação por edital depois de exaurida a possibilidade de intimação pessoal do mutuário no endereço que alega residir, tendo, inclusive, ocorrido a certificação pelo registrador de que o mutuário encontrava-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. 



    2. Inexistência da mácula alegada pelo recorrente no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, o qual não afronta o direito à moradia ou os princípios do devido processo legal, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 



    3. Apelação não provida. 



    Em suas razões, o recorrente, alegando violação aos arts. 5º, caput, XXXV, XXXVII, LIV, LV e LXXVIII, e 6º da Constituição Federal, sustenta que:



    O recorrente ingressou com a Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade, para que fossem cancelados os editais de notificação pelo rito da Lei. 9514/97 em virtude da falta de notificação pessoal do mutuário que reside no imóvel objeto da lide. A CEF prosseguiu com a execução extrajudicial que obliterou a notificação pessoal, contra o que se insurgiu. 



    Remetidos os autos ao E. Tribunal Federal da 4ª Região, a 3ª Turma Recursal negou procedência ao apelo. O recorrente em face de haver pré questionado quanto à legislação invocada no próprio R. acórdão, recorre da decisão na apelação cível interpondo Recurso Extraordinário. 



    […]



    Em que pese irregularidades observadas no financiamento e depois, no procedimento da execução extravagante ', sejam aquelas que impediram o adimplemento em razão do excesso dos encargos abusivos cobrados do financiado, sejam as que nulificam o procedimento de expropriação pela falta absoluta da intimação pessoal do executado para a purgação da mora o qual até o presente reside em sua moradia objeto da execução a anulação da consolidação da propriedade deve se impor. 



    O vício no procedimento da consolidação da propriedade por certo contamina a execução extrajudicial que foi realizada sem o conhecimento do executado, porém o imóvel ainda não foi leiloado. Não tendo sido incólume o procedimento de execução extrajudicial e estando ele viciado, suas decorrências não devem prosperar sob o risco de ser perpetrada uma ilegalidade sob os auspícios do Poder Judiciário. 



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 52), foi negado seguimento ao capítulo do recurso que impugnava as questões tratadas nos Temas 249 e 982, ambos da repercussão geral; e, quanto às demais alegações, foi admitido.



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim resumido:



    AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARCELAS. INTIMAÇÃO DO MUTUÁRIO. PROCEDIMENTO OBSERVADO. LEI 9.514/97 E DECRETO LEI 70/66. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.5º, INCISOS XXXV, XXXVII, LIV, LV e LXXVIII E 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL - TEMA 249. DIREITO À MORADIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO REFERIDO DIREITO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Nesse sentido:



    (...) O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta.



    (ARE 856.421 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de fevereiro de 2015)



    Por outro lado, no tocante as demais questões, observo que o Regional Federal se baseou notadamente na interpretação de legislação infraconstitucional e no exame dos fatos e das provas. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão: 



    Na espécie, a parte autora não nega a inadimplência. Contudo, irresigna-se com a falta de intimação pessoal para purgar a mora. 



    Foi juntada aos autos certidão, subscrita pelo registrador do Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas do Município de Gravataí, com o seguinte teor (evento 48 - PROCADM2 do processo originário): 



    Certifico que em 06/07/2018 me dirigi ao endereço Rua Aldo Gomes, nº 189, Casa 03, e não localizei o Sr. PAULO NEI MARCELINO JUNIOR, deixei aviso para que o mesmo comparecesse neste cartório. Em 25/07/2018 em nova diligência não localizei o notificado, então deixei aviso com o Sr. Maicon Silveira informando que no dia seguinte às 08h retornaria ao endereço para notificá-lo, sendo assim em 26/07/2018, retornei e novamente não localizei o notificado, encontrando-se em local ignorado, incerto ou inacessível. O referido é verdade e dou fé. Gravataí, quinta-feria, 26 de julho de 2018. 



    Como se vê, no tocante à intimação para a purga da mora, foi devidamente observado o art. 26 da Lei 9.514/97, somente tendo ocorrido a intimação por edital do mutuário depois de exaurida a possibilidade de intimação pessoal no endereço que alega residir, tendo, inclusive, ocorrido a certificação pelo registrador de que o mutuário encontrava-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. 



    A certidão firmada pelo registrador é dotada de fé pública e a parte autora não trouxe elementos que pudessem colocar em dúvida a veracidade da declaração. 



    Assim, inexiste a mácula alegada pelo recorrente no procedimento extrajudicial em exame. 



    Rever o posicionamento adotado demandaria, necessariamente, a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame fático-probatório, contexto que faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na instância ordinária, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente